Tribunal: TJMT
Processo: 1011783-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011783-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALBERSON PAIVA FLORIANO - CPF: 062.618.691-97 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), CLEVERSON CARDOSO DA COSTA - CPF: 016.545.371-01 (VÍTIMA), VALBERSON PAIVA FLORIANO - CPF: 062.618.691-97 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), JOSIMAR DE ALMEIDA GOMES - CPF: 037.068.991-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PORTARIA CONJUNTA N.
249/2020 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
– DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA
–
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HC 1000304-04.2020.8.11.0000 – MANUTENÇÃO -
FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO E À AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – POSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS APLICADAS ANTERIORMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

Conquanto a autoridade judiciária valeu-se da intitulada motivação
per relationem
, vindo a subsidiar a manutenção da segregação cautelar, na decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva, via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ainda mais
caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de diversas ações em andamento, a
custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII do Texto Magno e no artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Valberson Paiva Floriano
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT. (id 44957588)

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito e convertida em preventiva, em 01 de janeiro de 2020, pela prática, em tese, do delito de previsto no artigo 155, §1o e §4o, inciso I, artigo 155, § 4o, incisos I e artigo 180,
caput
, todos do Código Penal.

Relata-se que considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo COVID19, foi determinada a suspensão da audiência designada, bem como a determinação de que o feito aguardasse concluso em gabinete até o restabelecimento da situação de normalidade e a reabertura do trabalho forense externo, oportunidade em que a solenidade será reagendada para a data mais breve possível, desde então os autos se encontram paralisados, aguardando a redesignação da audiência de instrução e julgamento.

Alega-se que foi requerida, em 25 de maio de 2020, a revogação da prisão preventiva, sendo o pedido indeferido pelos mesmos motivos alinhavados na decisão que decretou a prisão preventiva.

Assevera-se que o beneficiário se encontra preso desde 08 de janeiro de 2020 sem que se tenha iniciado a instrução do feito, ou seja, caracterizado o excesso de prazo, tornando a segregação ilegal.

Aduz-se, noutro ponto, que os fundamentos da manutenção da custódia cautelar não justificam a prisão preventiva, eis que há outras formas eficazes de proteção alternativas ao encarceramento, especialmente pelo fato de estar ausentes os requisitos da autorizadores da prisão preventiva.

Nestes termos, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal perpetrado ao paciente em razão da manutenção de sua prisão cautelar, com a consequente expedição do competente alvará de soltura (id. 44957588). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 45150496.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 45502953, juntando documentos (id. 45502954 a 45502956).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou pela denegação da ordem, argumentando que a audiência só não fora realizada, em razão da pandemia mundial do Covid-19. Assim, em casos desse tipo, é justificável o acréscimo de tempo para o encerramento da instrução processual, pois, tais particularidades do caso concreto não implicam em ofensa ao princípio da razoabilidade (id. 46685968), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Paciente presa preventivamente em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 155, §1o e §4o, inciso I, artigo 155, § 4o, incisos I e artigo 180, caput, todos do Código Penal – Inconformismo – Alega excesso de prazo para a formação de culpa – Improcedência – “o feito aguarda o retorno das atividades presenciais do judiciário, para designação da audiência de instrução” - A audiência só não fora realizada, em razão da pandemia mundial do Covid-19. Assim, em casos desse tipo, é justificável o acréscimo de tempo para o encerramento da instrução processual, pois, tais particularidades do caso concreto não implicam em ofensa ao princípio da razoabilidade – Ausência de constrangimento ilegal –
Pela denegação do writ
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Wanderlei Oliveira Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Em resumo, o
beneficiário
sustentou que a prisão é ilegal decorrente da utilização de argumentos genéricos, sem a devida fundamentação quanto a necessidade da segregação do beneficiário, bem como
a segregação cautelar já perdura por mais de 120 (cento e vinte) dias, não sendo só desproporcional, mas ilegal.

Preambularmente, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

C
umpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se dos autos que se trata de causa complexas (três delitos). Igualmente, consoante decisão do magistrado
a instrução processual não começou, pois,
a audiência não fora designada por motivos de força maior, ante a pandemia mundial do COVID-19
,
in verbis
:

“Trata-se de requerimento visando revogação da prisão preventiva do acusado VALBERSON PAIVA FLORIANO, já qualificado nos autos.

Alega a Defesa, primeiramente, que o réu se encontra acautelado desde o dia 08/01/2020 e que consequentemente haveria excesso de prazo, além de que estariam ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventivo, requerendo assim a revogação da prisão do acusado.

Pois bem.

As razões expostas pelo nobre defensora não merece medrar, uma vez que o excesso de prazo não pode ser analisado com uma simples conta aritmética, em se tratando de processo de natureza complexa, no qual pelo caso in concreto, trata-se de 1 (um) réu e 3 (três) fatos com crimes distintos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

...

O Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, também se manifestou nesse sentido, vejamos:

...

Outrossim, analisando a tramitação do feito, até o momento, não vislumbro o excesso de prazo ora referido, visto que os atos transcorreram no período de 5 (cinco) meses, vejamos:

A denúncia foi oferecida no dia 02/03/2020 e recebida em 17/03/2020 (ref. 04), o acusado em questão citado em 28/04/2020 (ref. 09), sendo que apresentaram resposta à acusação em 29/04/2020 (ref. 13), não se designou audiência nos termos da Portaria Conjunta 249/2020, a qual suspendeu os prazos processuais.

Assim, nota-se que a alegação de que há excesso de prazo, não prospera. Igualmente no que tange à alegação de que a instrução processual sequer começou, uma vez que a audiência não fora designada por motivos de força maior, ante a pandemia mundial do COVID-19, como se pode observar acima.

Dessa forma, pelas razões delineadas, não vislumbro, até então, o excesso de prazo ora alegado.

Da mesma forma, descabe a revogação da prisão preventiva, pelos motivos já alinhavados na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, visto que não houve alteração no quadro fático.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva,
tendo em vista que o andamento da presente ação está de acordo com o princípio da razoável duração do processo (artigo art. 5o, inciso LXXXVIII da CF), bem como o pedido de revogação da prisão preventiva, eis que subsistem os requisitos previstos no art. 312 do CPP
.

Saliento que os autos devem aguardar em secretária até o restabelecimento da situação de normalidade. Após, venham os autos IMEDIATAMENTE conclusos para designação da audiência de instrução...”
(id. 44960455, p. 10).

Portanto, não se observa qualquer indolência judiciária na tramitação do feito,
mas sim a ocorrência de força maior que impossibilitou a tramitação do feito (Pandemia de COVID-19)
, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como a suspensão dos prazos processuais.

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, observa-se acima que o magistrado consignou que subsistem os requisitos da segregação cautelar.

Neste ponto, imperioso consignar que esta Egrégia Câmara Criminal julgou em 11 de março de 2020, o
habeas corpus
n. 1000304-04.2020.8.11.0000, de minha Relatoria, em favor do paciente, sendo denegada a ordem impetrada em virtude da garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e a notícia de diversas ações em andamento, bem como o descumprimento de medidas alternativas anteriormente aplicadas, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE DIVERSAS AÇÕES EM ANDAMENTO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS APLICADAS ANTERIORMENTE – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA MANTIDA DESLIGADA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os
ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de diversas ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a
custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

Sendo que no corpo do acórdão consignou-se que:

“
Apresentado à autoridade judiciária, sua prisão foi relaxada, contudo, em razão do risco de reiteração delitiva a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem, o investigado Valberson Paiva Floriano foi preso durante o plantão judiciário, sendo que pelo magistrado plantonista fora concedida a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.

Todavia, é evidente que o investigado não possui as mínimas condições de permanecer em liberdade, tendo em vista que seus antecedentes criminais denotam a sua reiteração criminosa, diante da quantidade de crimes cometidos recentemente pelo aludido.

O próprio investigado salientou, em seu interrogatório em sede policial, que no mês de dezembro de 2.019 praticou diversos delitos, tendo inclusive praticado dois furtos, na mesma residência, num intervalo de 20 (vinte) dias.

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório de investigação, termos de depoimentos e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

Volvendo ao caso em tela verifico que a prisão preventiva é medida que se impõe no presente momento, eis que o acusado tem conduta voltada para o mundo do crime, ostentando extensa ficha criminal nesta comarca por infrações de natureza diversas (códigos no 82664; 60608; 71844; 60636; 70572).

Este cenário evidencia o risco de sua liberdade à segurança e à ordem pública, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar a fim de evitar a reiteração delitiva e o descrédito da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado. Neste sentido:

(...)

No caso doa autos, restou demonstrada a periculosidade concreta e personalidade voltada para a pratica de crimes, ante o risco de reiteração criminosa pelo acusado, em face de sua vida pregressa.

Sendo assim, visando evitar a reiteração criminosa e com isso mantendo a ordem pública, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e medida impositiva.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 312 do CPP, decreto a prisão preventiva de
Valberson Paiva Floriano
visando acautelar a ordem pública e fazer cessar a reiteração criminosa.”

(Id. 31946455).

Analisando a decisão objurgada, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que foi prolatada em consonância com o esposado no artigo 93, IX da Carta Magna, infere-se que a autoridade judiciária acoimada coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delictia0.

Quanto ao
periculum libertatis
, evidencia-se a necessidade da segregação para o resguardo da ordem pública, diante da prática reiterada de crimes, considerando que o paciente registra várias ações em andamento, onde responde por crimes contra o patrimônio, que embora não sirvam para que caracterizar maus antecedentes, constituem elementos aptos a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante Súmula 444/STJ.

Soma-se, o fato de que, conforme afirma a autoridade judiciária, o beneficiário descumpriu uma das medidas alternativas impostas na decisão proferida em 20 de dezembro de 2020, qual seja o monitoramento eletrônico, deixando de recarregar a bateria da tornozeleira eletrônica, permanecendo esta desligada. Circunstância que denota a insuficiência da medida, e o desrespeito às regras estabelecidas, evidenciando a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, solto, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU FRANCISCO MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO REFERIDO RECORRENTE. RÉ BEATRIZ. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. RECORRENTE APONTADA COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO. PÉSSIMOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RECURSO DE FRANCISCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BEATRIZ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. (...) 3. No caso, foi evidenciada a periculosidade da recorrente, a qual seria, juntamente com seu companheiro, chefe de grupo criminoso local, supostamente envolvido com práticas de homicídio, roubo e tráfico de drogas. Relatou-se ainda que seus membros "ameaçam policiais, moradores e testemunhas, inclusive com o uso de arma de fogo, e empurram os usuários de drogas para a criminalidade", deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública.

4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de associação criminosa como forma de interromper suas atividades, especialmente em caso como o dos autos, em que a recorrente é apontada como uma das líderes do bando. 5. Além disso, os indícios de periculosidade são ressaltados pelos péssimos antecedentes criminais da recorrente, os quais denotam que ele tem a dedicação às práticas delitivas como meio de vida. Segundo consta, ela responde pelos crimes de furto, ameaça, estupro de vulnerável e tráfico de entorpencentes. 6. Ora, segundo o entendimento desta Corte, "o histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015; RHC n. 42.280/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 12/5/2015). 7. Ademais,
"inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva"
(RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).

(RHC 116.662/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)”.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Cabe ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais,
não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento.
Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

No que concerne ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, insta consignar que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não o fere, uma vez que não é incompatível com as custódias cautelares, desde que presentes - como é o caso dos autos - quaisquer das hipóteses previstas em lei.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes à evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.”

Outrossim, alegação de que o magistrado apenas justificou a manutenção da prisão preventiva
“pelos motivos já alinhavados na decisão de prisão preventiva do acusado, visto que não houve alteração do quadro fático”
, deixando de reexaminar os motivos e circunstâncias que embasaram a decretação da prisão do paciente, tornando assim ilegal a segregação cautelar, cai por terra, pois a autoridade apontada como coatora consignou que:

“Assim, nota-se que a alegação de que há excesso de prazo, não prospera. Igualmente no que tange à alegação de que a instrução processual sequer começou,
uma vez que a audiência não fora designada por motivos de força maior, ante a pandemia mundial do COVID-19, como se pode observar acima
.

Dessa forma, pelas razões delineadas, não vislumbro, até então, o excesso de prazo ora alegado
. Da mesma forma, descabe a revogação da prisão preventiva, pelos motivos já alinhavados na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, visto que não houve alteração no quadro fático
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva, tendo em vista que o andamento da presente ação está de acordo com o princípio da razoável duração do processo (artigo art. 5o, inciso LXXXVIII da CF), bem como o pedido de revogação da prisão preventiva, eis que subsistem os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Saliento que os autos devem aguardar em secretária até o restabelecimento da situação de normalidade.

Após, venham os autos IMEDIATAMENTE conclusos para designação da audiência de instrução.”

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, o Juízo singular se reportou aos fundamentos da decretação e à ausência de alteração fática, de modo que
“não há qualquer ilegalidade a sanar”
(STJ, HC 111.111/DF– Relatora: Min.a Jane Silva [Desembargadora convocada do TJ/MG] – 17.2.2009).

Assim, conquanto o magistrado monocrático não tenha exposto de maneira ampla em que circunstâncias repousa a permanência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o fato é que, na realidade a autoridade judiciária,
valeu-se da intitulada motivação
per relationem
, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, razão pela qual não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SEDE DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA E REAL PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. Em que pese a decisão de pronúncia ter mantido a custódia preventiva do paciente sob o fundamento de que “se mantêm os motivos ensejadores de sua segregação cautelar”,
não há que se falar em inobservância ao preceituado no artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal e no artigo 93, IX, da Constituição Federal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem,
em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ. HC 255420/RJ. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 20.03.2014) – destaquei.

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PACIENTES PRONUNCIADOS – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DO CARCER AD CAUTELAM – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTES QUE PERMANECERAM SEGREGADOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

Conquanto a autoridade judiciária valeu-se da intitulada motivação per relationem, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado, na decisão de pronúncia, via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ainda mais que os pacientes – indivíduos com históricos criminais –, permaneceram presos ao longo da instrução criminal.”
(N.U 1015644-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Portanto, apesar da pouca técnica jurídica de fundamentação, não se pode banalizar a conduta perpetrada pelo paciente, e, via de consequência, conceder-lhes a liberdade ambulatorial, ainda mais que é pessoa voltada à prática de ilícitos – como destacado nas informações judiciais.

Com efeito, o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Assim, uma vez presente a necessidade da prisão preventiva, afastada está a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que, de acordo com o artigo 321, do mesmo diploma legal, estas somente são admissíveis quando ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Por todo
exposto, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

Valberson Paiva Floriano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020